Tribunal: TJBA
Processo: 8076138-17.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8076138-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Conflito de Competência n.
8076138-17.2024.8.05.0000

Suscitante
:

Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Feira de Santana

Suscitados
:

Juízo da Vara Criminal da
Comarca de São Gonçalo dos Campos

Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador

Relator:

Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão Julgador:
Seção Criminal

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA NO LOCAL DA SENTENÇA –
ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS –
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO SUSCITADO, PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR – CONFLITO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR.

01 – Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Feira de Santana
em face do
Juízo da Vara Criminal da
Comarca de São Gonçalo dos Campos
e do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
,
originário dos autos da execução penal de n. 2000298-37.2023.8.05.0001, referente ao apenado Emerson Conceição de Souza.

02 - Infere-se dos autos que, no feito de n. 0303313-58.2012.8.05.0001, que tramitou na 12ª Vara Criminal da
Comarca de Salvador
, Emerson Conceição foi condenado a 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 75064950).

03 - Para cumprimento, a condenação foi distribuída à 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
, na qual foi certificada a impossibilidade de intimação do Sentenciado, considerando que a sua residência é situada na cidade de Conceição da Feira (ID 75064950).

04 - Diante da notícia de que o Sentenciado reside na cidade de Conceição da Feira, o MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
(
Suscitado
) declinou da competência e para lá encaminhou os autos.

05 - Ao receber os autos, o Juízo da Vara Criminal da
Comarca e São Gonçalo dos Campos
também declinou da competência e determinou a sua remessa ao Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Feira de Santana
(ID 75064950).

06 - O Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Feira de Santana
declarou-se incompetente e suscitou o presente conflito. Em sua Decisão, consignou que “o art. 11 do Provimento 01/2023 esclarece que ‘as execuções de regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado, de pessoa solta, serão cadastradas na vara de execuções penais onde o sentenciado cumpriria a pena preso.”

07 - Razão assiste ao
Suscitante
(Juízo da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Feira de Santana
) quando afirma que a competência para o processamento do feito originário cabe ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
(
Suscitado
).

08 - Como dito acima, o conflito de competência se origina de Sentença condenatória proferida na
Comarca de Salvador
.

09 - Conforme disposto no art. 65 da Lei de Execuções Penais, “A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.”

10 - De acordo com o art. 11 do Provimento CGJ nº 01/2023, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, “as execuções de regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado, de pessoa solta, serão cadastradas na vara de execuções penais onde o sentenciado cumpriria a pena preso”
[1]
.

11 - O fato de o Executado, condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, ter se mudado para outra Comarca,
per si
, não altera a competência do Juízo da condenação (Comarca de Salvador).

12 - Neste ponto, é imperioso destacar que é pacífico no STJ o entendimento segundo o qual: “o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação, na forma do disposto no art. 65 da LEP. O fato de o apenado residir em outra Comarca não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, sendo vedada a transferência compulsória.” (AgRg no CC n. 209.716/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

13 - Com as razões expostas, é possível concluir que a competência para execução penal referenciada cabe ao MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
(
Suscitado
).

14 - Nesta linha, a Douta Procuradoria de Justiça destacou que: “a competência para execução da pena é, em regra, do Juízo da condenação e não do local do domicílio do sentenciado, de modo que a simples certificação pela serventia acerca do domicílio do apenado, não autoriza o deslocamento automático da competência do Juízo da Execução Penal, especialmente quanto sequer consta nos autos requerimento formulado pelo reeducando visando a modificação do local para cumprimento da pena.” Em conclusão, se manifestou pela procedência do conflito suscitado, com a consequente declaração da competência do MM. Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da
Comarca de Salvador
.

15 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela procedência do conflito
suscitado, para que seja declarada a competência da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador.

CONFLITO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Conflito de Competência de n. 8076138-17.2024.8.05.0000, suscitado pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana
em face do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos e do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do conflito e, no mérito, julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador.

[2]

Art. 11. As execuções de regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado, de pessoa solta, serão cadastradas na vara de execuções penais onde o sentenciado cumpriria a pena preso, se fosse o caso, na forma da Resolução CNJ nº 474/22 e anexos I e II deste Provimento.

§ 1º. Somente poderá ser expedido mandado de prisão quando da existência de vaga em estabelecimento penal adequado, devendo, para tanto, ser observada a situação do sentenciado, em consonância com a Resolução CNJ nº 417/2021.

§ 2º. Caso a pessoa seja beneficiada com a fixação de cumprimento da pena, no regime semiaberto ou no regime fechado, fora do estabelecimento prisional, por ausência de vaga ou outro fundamento, com monitoração eletrônica ou em prisão domiciliar, fixadas as condições, a execução deverá ser redistribuída para o juízo da sua residência, que a intimará para dar início ao cumprimento.

§ 3º. Havendo monitoração eletrônica como uma das medidas a serem cumpridas nos regimes semiaberto e fechado, a intimação a que se refere o parágrafo segundo poderá ser realizada através do mesmo mandado.